Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713246-12.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSMERY TOMOE YAMANE HOKINO DESPACHO No julgamento do RE 905.357/RR, tema 864, o STF firmou a tese seguinte: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Assim, superado o motivo que ensejou a suspensão do processo, na fase do Recurso Extraordinário, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao ponto controvertido quanto aos fatos, ou seja, a existência, ou não, de dotação orçamentária na LDO e na LOA no exercício fiscal de 2015, para a implantação do reajuste escalonado. Brasília-DF, 9 de março de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal